Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701856-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERIVALDO CORDEIRO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto PERIVALDO CORDEIRO DE SOUSA (47 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na origem. A controvérsia diz respeito à realização de consulta médica na especialidade oncologia clínica, inserida no SISREG III em 02/07/2024, como também a transferência entre enfermarias da rede pública, porque a que ocupada atualmente não possui suporte em oncologia. Esse última foi inserida na regulação em 20/07/2024. O paciente se encontra acometido de EOPLASIA MALIGNA DO ESÔFAGO (CID: C15), classificado com risco vermelho, acompanhado no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. O pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente, sendo fixado o prazo de 15 dias para realização da consulta. Quanto ao pedido de transferência entre enfermarias foi determinada a observância da fila de regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao Judiciário, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções, porque o paciente, diagnosticado em 22/06/2024 com neoplasia maligna, encontra-se internado em enfermaria sem suporte em oncologia, o que causa dois prejuízos, sendo o primeiro ao paciente, por não receber o tratamento adequado, e o segundo ao Sistema de Saúde, por ocupar indevidamente leito destinado a pacientes com outras enfermidades. Aqui não está em discussão o cumprimento do prazo de 60 dias para início do tratamento, nos termos do art. 2o da Lei n. 12.732/2012, mas de cuidados médicos necessários e urgentes, inclusive de avaliação por médico especialista na área de conhecimento da oncologia. Portanto, tenho que o prazo fixado na origem em 15 dias para a realização da consulta sobrecarrega o SUS, na medida em que hoje se ocupa leito de enfermaria e recursos médicos inapropriados ao paciente, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer a pronta necessidade de fornecimento da realização da consulta na especialidade indicada, como também de imediata transferência do paciente para leito de enfermaria com suporto oncológico. Não que isso implique na permanência indeterminada do paciente em leito de enfermaria, mas para assegurar a adequada avaliação médica e cuidados necessários até que o médico assistente indique pela alta hospitalar. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 05 dias, forneça CONSULTA EM ONCOLOGIA E RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA PARA ENFERMARIA COM SUPORTE ONCOLÓGICO. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.